Tribunal: TJDFT
Processo: 0701295-30.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. BAIRRO SÃO BARTOLOMEU – SÃO SEBASTIÃO. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL PELO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de conflito negativo de competência criminal suscitado pelo Juízo de Direito do 2o Juizado Especial Criminal de Brasília em face do Juízo de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, para o processamento de termo circunstanciado que visa à apuração de crime de menor potencial ofensivo cometido no bairro São Bartolomeu, localizado na Região Administrativa de São Sebastião.
2. O Juízo Suscitado, Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião, declinou a competência considerando que o delito houvesse sido praticado no Setor Habitacional São Bartolomeu (RA XXVII – Jardim Botânico). Todavia, posteriormente ao recebimento do incidente constatou-se que o crime de menor potencial ofensivo ocorreu na Quadra 2, do Bairro São Bartolomeu, razão pela qual o próprio Juízo Suscitado, instado a prestar informações, admitiu o equívoco, reconhecendo sua competência para o processamento e julgamento da ação (ID 19645042).
3. Destarte, considerando inexistir conflito entre os órgão julgadores, necessário o reconhecimento da falta de interesse de agir superveniente.
4. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.